Tribunal: CARF
Processo: 10183.006523/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006523/2008-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.510 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
VALORES CONTABILIZADOS. VALORES INFORMADOS AO FISCO.
DIVERGÊNCIA.
Recorrente
CUIABA DIESEL S/A IND. E COM. DE VEÍCULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006523/2008-88
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamentos em que, apurando-se
diferenças entre os valores declarados à Receita Federal e os escriturados nos livros
contábeis, formalizou-se a exigência de crédito tributário no montante de R$
388.882,86, relativo a PIS e Cofins, acrescidos de multa e juros, tendo por fundamento
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

legal o art. 1o da Lei n° 10.833/2003 e demais dispositivos indicados nos autos de
infração de fls. 02 a 10 e 35 a 46.
Não resignada, a contribuinte impugnou os lançamentos, alegando, em síntese, que os
valores consignados nas DCTFs são coincidentes com os números informados na DIPJ
e no DACON, negando, pois, que existam as diferenças apontadas pela Fiscalização.
Com esses fundamentos, pugnou pela improcedência dos autos de infração.
Em 26 de novembro de 2010, através do Acórdão n° 04-22.639, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente em parte a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 24 de
dezembro de 2010, às e-folhas 576.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de janeiro de 2011, de e-
folhas 581 à 588.
Foi alegado:
Do PIS cumulativo (código de recolhimento 8109);
Do PIS não cumulativo (código de recolhimento 6912);
Do COFINS nâo cumulativo (código de recolhimento 5856);
Do equivoco do fiscal na apuração do valor de cofins cumulativo (código de
recolhimento 2172);
Da inexistência de prejuízo ao erário.
- CONCLUSÃO E PEDIDO.
A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos do
recurso acima expostos, é no sentido de que ao v. acórdão recorrido falta o necessário amparo
legal que o justifique.
Diante disto, a recorrente requer que, pelos fundamentos apontados, o presente
recurso seja conhecido e integralmente provido, para o fim de reformar a r. decisão recorrida,
com o consequente reconhecimento do direito discutido nestes autos, declarando insubsistente o
auto de infração em questão, cancelando os débitos e as multas aplicadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 24 de
dezembro de 2010, às e-folhas 576.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de janeiro de 2011, de e-
folhas 581.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
Do PIS cumulativo (código de recolhimento 8109);
Do PIS não cumulativo (código de recolhimento 6912);
Do COFINS nâo cumulativo (código de recolhimento 5856);
Do equivoco do fiscal na apuração do valor de cofins cumulativo (código de
recolhimento 2172);
Da inexistência de prejuízo ao erário.
Passa-se à análise.
A recorrente foi autuada devido à falta de recolhimentos de PIS e COFINS, Ano-
calendário: 2004, 2005 e 2006.
Os lançamentos foram motivados pela divergência entre os dados escriturados nos
livros contábeis e os informados pela impugnante nas declarações nas DCTF’s, DIPJ e no
DACON apresentadas à Receita Federal.
- PIS CUMULATIVO.
Quanto ao PIS CUMULATIVO, o Recurso Voluntário apresenta as seguintes
alegações, e-folhas 582:
2. DO PIS CUMULATIVO
(código de recolhimento 8109)
No r. acórdão recorrido, o fisco manteve os valores supostamente devidos a título de
PIS CUMULATIVO, entretanto não observou que os débitos foram declarados de
forma errada pela Recorrente, sendo que já foram devidamente recolhidos, porém em
código de recolhimento diferente (6912) do correto (8109), senão vejamos:
Pode-se observar que O PIS CUMULATIVO referente ao mês de 02/2003, foi
declarado de forma equivocada, conforme se constata pela Razão Contábil (doc.03),
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

sendo que o valor correto seria de R$ 17.845,08, e não R$ 21.487,19 como foi
escriturado.
Ademais, tal valor de R$ 17.845,08 deveria ter sido recolhido no código 6912.
PIS NÃO CUMULATIVO, porém por um equivoco da Recorrente foi declarado para
pagamento como PIS CUMULATIVO com o código (8109) (doc 04).
Desta forma, evidencia a presença do ERRO MATERIAL no preenchimento da Razão
Contábil, DCTF e no preenchimento da DARF, erro este que deve ser sanado.
(...)
- PIS NÃO CUMULATIVO
Quanto ao PIS NÃO CUMULATIVO, o Recurso Voluntário apresenta as
seguintes alegações, e-folhas 584:
3. DO PIS NÃO CUMULATIVO
(código de recolhimento 6912)
No caso do PIS NÂO CUMULATIVO, consoante ficará demonstrado neste tópico, os
valores supostamente devidos foram integralmente recolhidos ao erário, por meio de
Guia DARF ou valores retidos, por fornecedores, em nota fiscal, vejamos.
O suposto crédito fiscal relativo ao período de apuração de 28/02/2003, no montante de
R$ 496,89, foi recolhido através de DARF, entretanto por um erro material, foi utilizado
o código 8109 ao invés do código 6912, o que pode ser comprovado pela Razão
Contábil e DARF’s do período (doc. 16).
Quanto aos supostos débitos referentes aos períodos de apuração 03/2004; 05/2004;
06/2004; 07/2004; 08/2004; 08/2006; 09/2006; 10/2006 e 11/2006 foram., devidamente
retidos em notas fiscais pelos fornecedores, conforme Razão Contábil dê cada período.
(...)
Ademais, o suposto crédito fiscal referente ao período de apuração de 12/2006, insta
salientar que inicialmente foi realizado um pedido de compensação, entretanto, tal
pedido de compensação não foi homologado, sendo assim, a Recorrente houve por bem
recolher o débito em janeiro de 2007, antes mesmo da lavratura do presente auto de
infração, conforme Razão Contábil e DARF’s, vejamos:
- COFINS NÃO CUMULATIVO
Quanto ao COFINS NÃO CUMULATIVO, o Recurso Voluntário apresenta as
seguintes alegações, e-folhas 584:
4. DO COFINS NÂO CUMULATIVO
(código de recolhimento 5856)
Quanto à autuação referente ao suposto débito relativo ao COFINS NÃO
CUMULATIVO, também não merece prosperar, uma vez que tais créditos já foram
devidamente recolhidos através de retenção em nota fiscal por fornecedores ou através
de pagamento de DARF, consoante delineado abaixo:
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

Os supostos débitos relativos aos períodos de apuração 03/2004; 05/2004; 06/2004;
07/2004;" 08/2004; 05/2005; 06/2005; 08/2006; 09/2006_ e 10/2006 foram devidamente
extintos com a retenção por fornecedores em notas fiscais, conforme Razões Contábeis
e, descrito na planilha abaixo:
(...)
Em relação ao suposto débito relativo ao período de apuração 11/2004, insta esclarecer
que a diferença cobrada, qual seja, R$ 3.051,00, apurada entre o débito escriturado (R$
175.185,55) e o débito da DCTF (R$ 172.134,55), foi recolhida através de DARF no
código 2172 (Doc. 37), porém ao tentar retificar a DCTF, a Recorrente se viu impedida
(Doc. 38), não havendo o que fazer por parte da Recorrente ao não ser comprovar o
pagamento pela documentação juntada..
No auto de infração, há indicação do não pagamento de R$ 98.839,02, relativo ao
período de apuração 12/2006, porém conforme se constata pela DARF em anexo (Doc.
39), tal pendência foi paga em 08/01/2007.
- COFINS CUMULATIVO
Quanto ao COFINS CUMULATIVO, o Recurso Voluntário apresenta as
seguintes alegações, e-folhas 586:
5. DO EQUIVOCO DO FISCAL NA APURAÇÃO DO VALOR DE COFINS
CUMULATIVO (código de recolhimento 2172)
Em análise ao auto de infração em questão, constata-se uma cobrança de R$17.474,35,
referente ao período de apuração de 09/2005 4- COFINS CUMULATIVO, entretanto,
ao. analisar a Razão Contábil, percebe-se que o valor correto é R$ 1.747,35 (Doc. 40), e
que foi, equivocadamente, incluído no auto de infração com o valor majorado.
Vale ressaltar que o valor realmente devido de R$ 1.747,35 foi devidamente recolhido,
conforme comprovante em anexo (Doc. 41). Pelo que se observa, o sr. fiscal, também
por erro na digitação incluir um número 4 depois do numeral 7, transformando R$
1.747,35 em R$17.474,35.
Em face das inúmeras alegações de natureza fática, proponho baixar os autos em
Resolução para que a autoridade preparadora verifique se as seguintes inconsistências:
- Em relação ao PIS CUMULATIVO (código de recolhimento 8109):
Procede a afirmação que o PIS CUMULATIVO referente ao mês de 02/2003, foi
declarado de forma equivocada, conforme se constata pela Razão Contábil (doc.03), sendo que o
valor correto seria de R$ 17.845,08, e não R$ 21.487,19 como foi escriturado?
Procede a afirmação que esse mesmo valor - de R$ 17.845,08 - já foi devidamente
recolhidos no código 8109 ( PIS CUMULATIVO )?
- Em relação ao PIS NÃO CUMULATIVO (código de recolhimento 6912):
Procede a afirmação que os valores devidos foram integralmente recolhidos ao
erário, por meio de Guia DARF ou valores retidos, por fornecedores, em nota fiscal, consoante
delineado abaixo:
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

O crédito fiscal relativo ao período de apuração de 28/02/2003, no montante de
R$ 496,89, foi recolhido através de DARF, sendo utilizado o código 8109 ao invés do código
6912, o que pode ser comprovado pela Razão Contábil e DARF’s do período (doc. 16)?
Os débitos referentes aos períodos de apuração 03/2004; 05/2004; 06/2004;
07/2004; 08/2004; 08/2006; 09/2006; 10/2006 e 11/2006 foram., devidamente retidos em notas
fiscais pelos fornecedores, conforme Razão Contábil dê cada período?
O crédito fiscal referente ao período de apuração de 12/2006, para qual
inicialmente foi realizado um pedido de compensação que não foi homologado, foi recolhido em
janeiro de 2007, antes mesmo da lavratura do presente auto de infração, conforme Razão
Contábil e DARF’s?
- Em relação ao COFINS NÃO CUMULATIVO (código de recolhimento 5856):
Procede a afirmação que os valores devidos foram devidamente recolhidos através
de retenção em nota fiscal por fornecedores ou através de pagamento de DARF, consoante
delineado abaixo:
Os supostos débitos relativos aos períodos de apuração 03/2004; 05/2004;
06/2004; 07/2004;" 08/2004; 05/2005; 06/2005; 08/2006; 09/2006 e 10/2006 foram devidamente
extintos com a retenção por fornecedores em notas fiscais, conforme Razões Contábeis e,
descrito na planilha colacionada no Recurso Voluntário?
Em relação ao débito relativo ao período de apuração 11/2004, a diferença
cobrada, qual seja, R$ 3.051,00, apurada entre o débito escriturado (R$ 175.185,55) e o débito da
DCTF (R$ 172.134,55), foi recolhida através de DARF no código 2172 (Doc. 37)?
No auto de infração, há indicação do não pagamento de R$ 98.839,02, relativo ao
período de apuração 12/2006, porém conforme se constata pela DARF em anexo (Doc. 39), tal
pendência foi paga em 08/01/2007?
- Em relação ao COFINS CUMULATIVO (código de recolhimento 2172)
Procede a afirmação que no auto de infração em questão, constata-se uma
cobrança de R$17.474,35, referente ao período de apuração de 09/2005 - COFINS
CUMULATIVO, entretanto, ao. analisar a Razão Contábil, percebe-se que o valor correto é R$
1.747,35 (Doc. 40), e que foi, equivocadamente, incluído no auto de infração com o valor
majorado?
Se de fato o valor realmente devido é de R$ 1.747,35, procede a afirmação que
esse valor foi devidamente recolhido, conforme comprovante em anexo (Doc. 41), fazendo a
ressalva que ocorreu erro na digitação ao incluir um número 4 depois do numeral 7,
transformando R$ 1.747,35 em R$17.474,35?
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006523/2008-88

Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital